Tribunal: TJSP
Processo: 1028562-85.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Recurso de apelação. Interposição contra decisão que, em primeira fase da ação de exigir contas, condenou os réus a prestarem contas (artigo 550, § 5o, CPC). Provimento que tem natureza de decisão interlocutória, pois delibera parte do mérito e não põe termo à fase cognitiva. Cabimento de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso II, do Código de

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Recurso de apelação. Interposição contra decisão que, em primeira fase da ação de exigir contas, condenou os réus a prestarem contas (artigo 550, § 5o, CPC). Provimento que tem natureza de decisão interlocutória, pois delibera parte do mérito e não põe termo à fase cognitiva. Cabimento de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, dada a configuração de erro grosseiro. Precedente.
RECURSO NÃO CONHECIDO.